Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-23.2025.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000747-23.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), A VOLKWEIS EIRELI - ME - CNPJ: 10.841.561/0001-77 (APELANTE), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PURGAÇÃO DA MORA MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL (ART. 3o, §2o, DL 911/69) - RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO (ART. 487, III, "A", CPC) - INCOMPATIBILIDADE COM DISCUSSÃO DE MÉRITO EM CONTESTAÇÃO - ALEGAÇÃO DE "RESSALVA" (ART. 3o, §4o, DL 911/69) NÃO AFASTA O EFEITO DO PAGAMENTO INTEGRAL - PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO OU ABATIMENTO DE JUROS - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DO ART. 90, §4o, CPC, PELA PERSISTÊNCIA NA LITIGÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A purgação da mora, mediante o pagamento da integralidade do valor indicado pelo credor fiduciário na petição inicial da ação de busca e apreensão, conforme preconiza o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, configura o reconhecimento jurídico do pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Ainda que o devedor faça uma "ressalva" ou invoque o art. 3o, § 4o, do Decreto-Lei no 911/69, o ato de pagar a totalidade do valor exigido para a restituição do bem é incompatível com a posterior discussão do mérito da dívida no âmbito da própria ação de busca e apreensão. A integralidade do pagamento sana a mora e consolida o reconhecimento do pedido, não havendo espaço para teses defensivas que visem revisar o contrato ou questionar a validade da mora ou do montante pago neste rito processual.

Questões relativas à suposta irregularidade na remoção do bem para outra comarca, abatimento proporcional de juros de parcelas vincendas, ou quaisquer outros pedidos de ressarcimento de valores, por demandarem análise de mérito incompatível com o reconhecimento do pedido na ação de busca e apreensão, devem ser veiculadas em ação autônoma ou via reconvencional.

Não se aplica a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC, quando, a despeito da purgação da mora, o réu persiste na litigância, apresentando contestação com teses de mérito e interpondo recurso de apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000747-23.2025.8.11.0050

APELANTE: A VOLKWEIS EIRELI - ME

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A VOLKWEIS EIRELI - ME

contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da
2a Vara de Campo Novo dos Parecis/
MT,
Dra.
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
,
lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.
, que julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, "a" do Código de Processo Civil, em virtude do reconhecimento jurídico do pedido pela purgação da mora efetuada pelo requerido. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, a inexistência de reconhecimento do pedido, alegando ter feito ressalva no momento da purgação da mora, nos termos do art. 3o, §4o, do Decreto-Lei no 911/69.

Pugna pela anulação ou reforma da sentença para que suas teses de defesa sejam analisadas, tais como: a) indenização por gastos com combustível devido à remoção indevida do veículo para outra comarca; b) restituição de valores pagos a maior devido ao não abatimento proporcional dos juros das parcelas vincendas; c) possibilidade de pleitear o ressarcimento de valores no próprio feito sem reconvenção; d) retificação do valor da causa. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

O apelado, em contrarrazões, refuta os argumentos do apelante, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, e requer a majoração dos honorários recursais.

Preparo devidamente recolhido conforme Id. 319404892.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, afasto a preliminar de ausência de impugnação específica suscitada pelo apelado em contrarrazões. O apelante, em suas razões recursais, ataca diretamente os fundamentos da sentença, especialmente a questão central do reconhecimento do pedido em face da purgação da mora, cumprindo, assim, o requisito do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

No mérito, a controvérsia principal reside na compatibilidade entre o ato de purgar a mora e a apresentação de contestação com alegações que questionam o valor da dívida ou buscam ressarcimento.

A sentença recorrida, ao reconhecer a procedência do pedido autoral em razão da purgação da mora, agiu em conformidade com o entendimento prevalente desta Corte. O ato de purgar a mora, efetuando o pagamento da integralidade da dívida apontada pelo credor na inicial, para fins de restituição do bem, configura verdadeiro reconhecimento do pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.

Este entendimento é reforçado e pacificado por julgados desta E. Corte, a exemplo do que se extrai da ementa do precedente recente que assim dispõe:

“BUSCA E APREENSÃO
– PURGAÇÃO DA MORA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – DEMANDA PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DA FINANCEIRA AFASTADA
– QUITAÇÃO DO CONTRATO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao optar pela purgação da mora, o devedor reconheceu como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto ao apelante, configurando o reconhecimento da procedência do pedido formulado, resultando, pois, na extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos da alínea ‘a’, inciso III, do artigo 487, do CPC.

A purgação da mora pressupõe o pagamento do débito contratual, e uma vez quitado o débito contratual, torna-se desnecessária a execução da garantia, que no caso da alienação fiduciária se dá pela consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem dado em garantia no patrimônio do credor, devendo o contrato ser declarado quitado”.
(N.U 1015696-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À PARTE REQUERIDA –PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - § 3o, art. 98 do CPC- RECURSO PROVIDO.

“Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido;
daí o cabimento da imposição honorária. (...).” (REsp n. 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30.10.2006)

A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.

Demonstrado pelo requerido/apelado a insuficiência de recursos, imperiosa a concessão do benefício da gratuidade.

Em razão do deferimento da justiça gratuita ao apelado, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, na forma do § 3o, art. 98 do CPC.”
(N.U 1030832-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024).

O caso dos autos se amolda perfeitamente aos entendimentos supra. O apelante, A VOLKWEIS EIRELI, efetuou o pagamento do valor de R$ 234.905,29, que corresponde à integralidade da dívida apontada pelo Banco Volkswagen S/A na inicial, para ter restituído o bem. Conforme os precedentes, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida indicada na inicial, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, conforme expressamente dispõe o art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

A principal tese do apelante, a de que teria pago R$ 44.690,81 a maior por falta de abatimento proporcional dos juros das parcelas vincendas, encontra óbice porquanto incabível o pedido de aplicação de descontos contratuais sobre parcelas vincendas quitadas com a finalidade exclusiva de purgar a mora, por se tratar de pagamento compulsório e não espontâneo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO DA MORA
–
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NOS TERMOS DA INICIAL
– DEPÓSITO SUPERIOR AO VALOR EXIGIDO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA RESTITUIÇÃO DO SALDO POSITIVO –
PRETENSÃO DE DESCONTO SOBRE PARCELAS VINCENDAS – INVIABILIDADE
– PAGAMENTO COMPULSÓRIO PARA PURGAR A MORA – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – APLICAÇÃO DO ART. 3o, §2o, DO DECRETO-LEI No 911/69 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A purgação da mora, no âmbito da ação de busca e apreensão, exige o pagamento da integralidade da dívida indicada na inicial, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, conforme expressamente dispõe o art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Efetuado o depósito judicial de quantia superior ao valor exigido pelo credor, é devida a expedição de alvará para restituição do saldo positivo à parte devedora, como corretamente determinado na origem.

É incabível o pedido de aplicação de descontos contratuais sobre parcelas vincendas quitadas com a finalidade exclusiva de purgar a mora, por se tratar de pagamento compulsório e não espontâneo.

Não há falar em enriquecimento sem causa por parte do credor fiduciário, quando este apenas recebe o valor legalmente permitido e necessário para a extinção da mora, nos termos da legislação de regência”.
(N.U 1000909-72.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

Não há, portanto, que se falar em enriquecimento ilícito do credor fiduciário, quando este apenas recebe o valor legalmente permitido e necessário para a extinção da mora, nos termos da legislação de regência.

As demais alegações levantadas pelo apelante – como a suposta irregularidade na remoção do bem para outra comarca e o pedido de ressarcimento de combustível, a validade da notificação extrajudicial (questão já superada pela purgação da mora) e a retificação do valor da causa – são questões de mérito que se tornaram incompatíveis com o reconhecimento jurídico do pedido principal, operado pela purgação da mora integral. Conforme já assentado pela jurisprudência, tais discussões, caso o apelante insista nelas, demandam a propositura de ação autônoma, pois não podem ser manejadas em sede de contestação quando já configurado o reconhecimento da dívida e a procedência da busca e apreensão.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios pela metade, com base no art. 90, §4o, do CPC, também não merece acolhimento. Embora a sentença tenha reconhecido a purgação da mora como reconhecimento jurídico do pedido, a conduta processual do apelante de, após a purgação, apresentar contestação e recurso de apelação discutindo o mérito da dívida, demonstra que não houve um reconhecimento incondicional e pacífico do pedido que a norma visa premiar. A finalidade do dispositivo é incentivar a rápida solução do litígio, recompensando o réu que reconhece prontamente o pedido e cumpre a obrigação sem delongas. A persistência em discutir a dívida, mesmo após o pagamento para fins de busca e apreensão, descaracteriza a premissa de voluntariedade e integralidade que justificaria a mitigação dos honorários.

Dessa forma, a sentença recorrida se encontra em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante desta E. Corte, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, majoro

os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026